Tribunal: STF
Processo: ARE 1273068
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.



    1. A decisão embargada incidiu em omissão e erro material.



    2. O agravo internou se insurgiu apenas contra a majoração dos honorários de sucumbência na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário na origem foi interposto na vigência do CPC de 1973.



    3. Embargos de declaração providos para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno e as majorações dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte.